Tribunal: TJDFT
Processo: 0735836-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO COLETIVA N. 2009.01.1.134432-0. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. No que pese a autonomia da ação de execução individual do título coletivo, tem-se como evidente a relação de prejudicialidade entre os feitos quando o trânsito em julgado da execução coletiva refletir diretamente no cumprimento individual dessa sentença, inclusive, para fins de contagem do prazo prescricional, o qual foi interrompida com o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato e recomeçará a correr pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva.
2. Mostra-se prudente a suspensão do cumprimento individual da sentença coletiva, até o julgamento do Resp n. 1301935/DF pelo STJ, em conformidade com os ditames do art. 313, V, do CPC, em razão do risco de decisões conflitantes, sobretudo se mantido o reconhecimento da prescrição do título executivo judicial nos autos da execução coletiva n. 2009.01.1.134432-0.
3. Agravo de instrumento conhecido e